Tribunal: TJMT
Processo: 1023289-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023289-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDSON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 815.884.101-53 (APELANTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA MATA - CPF: 559.241.661-04 (APELADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – NÃO VERIFICADA – CONVERSÃO ILEGAL – VERIFICADA – EXCESSO DE VELOCIDADE VERIFICADA - CULPA CONCORRENTE VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA DESCONSTITUIR O LAUDO PERICIAL - ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O fato de haver no local do acidente dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão, desde que realizada de forma segura e precedida de sinalização, até porque a proibição nesse caso é para a ultrapassagem, segundo art. 32, CTB, porém, o apelado/autor não comprovou que observou os cuidados necessários para cruzar a pista de mão dupla e invadiu a contramão de direção sem a devida segurança e acabou por colidir com a moto do apelante/réu, o que também não exime a responsabilidade deste, já que estava transitando em velocidade acima da permitida, ou seja, resta configurada a culpa concorrente das partes.

2 - “Código Cívil - Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

3 - “AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)”

4 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).

5 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1023289-77.2016.8.11.0041 interposto por EDSON RAIMUNDO DE SOUZA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS E MORAIS C/C LUCRO CESSANTE” ajuizada originalmente pelo ora apelado Antônio Marcos Alves perante a 10a Vara Cível da Comarca da Capital - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 46755718 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante/réu ao pagamento de indenização de cunho moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); indenização de cunho material, sendo em 50% dos rendimentos que o autor recebia à época do acidente, com as alterações anuais de valores legais da categoria profissional do autor, desde a data do sinistro até o fim da convalescença, ou seja, do fim do recebimento pelo autor do benefício pelo INSS, que deverá ser apurado em liquidação de sentença; ressarcir em R$ 375,00 (50% de R$ 750,00), as despesas médicas já comprovadas nos autos, bem como suportar em 50% todas as despesas para restabelecimento da saúde do autor, sejam já havidas e as que se fizeram necessárias até a completa recuperação, incluindo-se as referentes a cirurgias, próteses, medicamentos, tratamento ambulatorial, exames, consultas médicas, que deverá ser apurado em liquidação de sentença; e, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, todavia suspensa a exigibilidade da cota parte do apelado/autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 5063770).

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 46755720 que o apelado/autor em sua inicial deixa claro que tentou fazer manobra de conversão à esquerda em horário (19:30 horas) de grande movimento (fluxo) de veículos nos dois (02) sentidos, sem observar as cautelas necessárias, e, por isso, sua é a culpa exclusiva pelo evento danoso; que cada condutor é responsável, não só por seu próprio veículo, mas também por tudo que possa resultar de sua conduta ao volante; que a causa primária, a causa determinante do acidente é exclusiva do autor/apelado que realizou manobra à esquerda em avenida de mão dupla, em horário (19:30 hrs) de intenso movimento, sem observar as regras de forma a garantir a segurança dos que transitavam, invadiu a pista contrária e interceptou o trânsito do réu/apelante que vinha em sentido contrário; que não há como se validar a r. sentença que socorre-se da presunção da Autoridade de trânsito que não apresenta qualquer justificativa de como chegou à conclusão de que o Réu/Apelante transitava a uma velocidade de 66,6 km/hr; que o autor/apelado não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Contrarrazões sob ID. Num. 46755724

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em epítome, irresigna-se o apelante com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória intentada contra si.

Afirma em sua tese recursal que o apelado possui culpa exclusiva pelo evento danoso; uma vez que realizou manobra à esquerda em avenida de mão dupla, em horário (19:30 hrs) de intenso movimento, sem observar as regras de forma a garantir a segurança dos que transitavam; que a autoridade de trânsito não apresenta qualquer justificativa de como chegou à conclusão de que o réu/apelante transitava a uma velocidade de 66,6 km/hr.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em que pesem as razões da recorrente, a sentença não merece reparos.

Isso porque, neste caso, o dever de indenizar só resta configurado mediante a aferição do elemento culpa, o que no caso em comento, se constatou de forma concorrente.

Quando alguém deixa de manter a prudência que lhe é imputada pelas leis de trânsito, recai sobre ele a culpa e consequentemente, o dever de indenizar, entretanto, há situações em que a culpa não é exclusiva de um dos envolvidos, posto que muitas vezes a colisão só ocorre porque todos os implicados no acidente tiveram sua parcela de culpa, como é o caso dos autos.

Compulsando o arcabouço probatório, em especial o laudo pericial juntado sob ID. Num. 46755699 transcreve-se a conclusão do experto:

“7. DA DINÂMICA E DA CONCLUSÃO

O Perito, baseado nos vestígios materiais encontrados no local, entende que, antes da colisão: V1 – motocicleta Suzuki estava trafegando Av. Dom Orlando Chaves, no bairro Cristo Rei, nas proximidades do Hospital Metropolitano, no sentido bairro centro com velocidade de aproximadamente 66,6 Km/h no momento antes da colisão.

Após a colisão com a motocicleta Suzuki tombou sobre sua lateral esquerda e deslizou até a posição de repouso. Vide croqui.

O veículo V2 – motocicleta Honda trafegava no sentido oposto na mesma Avenida, e por motivos escapes a perícia veio a invadir a faixa contrária sendo colidida pela motocicleta Suzuki.

Após a colisão, a motocicleta Honda sofreu um tombamento sobre sua lateral esquerda e em ato continuo deslizou produzindo sulcagens no asfalto até a sua posição de repouso.

Não havia marcas de frenagens latente da motocicleta Suzuki antes do acidente.

Não havia marcas de frenagem do veículo V2 – motocicleta Honda, antes do sítio de colisão.

A motocicleta Suzuki encontrava-se acima da velocidade permitida para o local, onde havia placa de regulamentação de velocidade de 30 Km/h nas proximidades do acidente.

Não havia vestígios que possam indicar que houvesse um terceiro veículo, presença de animal, obstáculo na pista por deformações que possam ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido.

A descrição do local, a dinâmica dos fatos, as condições dos veículos e as considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo.

Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial que os vestígios analisados no local são compatíveis com o acidente do tipo Invasão de faixa, não podendo ser determinada a causa desta invasão.”

Como bem não observado, o fato de haver no local dupla faixa contínua amarela não impede a manobra de conversão, desde que realizada de forma segura e precedida de sinalização, até porque a proibição nesse caso é para a ultrapassagem, segundo art. 32, CTB, porém, o apelado/autor não comprovou que observou os cuidados necessários para cruzar a pista de mão dupla e invadiu a contramão de direção sem a devida segurança e acabou por colidir com a moto do apelante/réu, o que também não exime a responsabilidade deste, já que estava transitando em velocidade acima da permitida, ou seja, resta configurada a culpa concorrente das partes.

Cumpre salientar a regra trazida pelo Código Civil:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito do laudo pericial (inocorrência de excesso de velocidade), inexistem provas no caderno processual que contrariem os argumentos do experto ou possam desconstituir a sua conclusão.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Diante da culpa reciproca, mantenho a condenação em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, todavia, os redistribuo na proporção de 60% (sessenta por cento) a cargo da apelante e 40% (quarenta por cento) a cardo da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020